Tribunal: TJDFT
Processo: 0712959-27.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEIS. PENA-BASE DESPROPORCIONAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Se os elementos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal comprovam a materialidade e a autoria delitiva do crime de latrocínio, não há falar em absolvição por insuficiência de provas, ou desclassificação para homicídio qualificado.
2. Nos crimes patrimoniais a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada pelos demais elementos de prova, como na hipótese dos autos. Portanto, deve ser conferida a devida importância à palavra do ofendido, ainda que sua versão tenha sido apresentada somente aos policiais que efetuaram o flagrante e à equipe que prestou os primeiros socorros, porquanto faleceu em seguida em decorrência dos ferimentos provocados pelos acusados.
3. Incabível falar em desclassificação do latrocínio para homicídio qualificado, quando demonstrado o animus furandi.
4. Embora o legislador não tenha estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de ostentar o magistrado discricionariedade regrada, devendo pautar-se em critérios norteadores para o aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato (critério utilizado pelo julgador); (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. No caso específico de latrocínio, o critério de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima conduz à fixação de uma pena-base mais proporcional.
5. Apelações conhecidas. Desprovido o apelo de MARIA APARECIDA MONTEL CARVALHO e parcialmente provido o recurso de PAULO HENRIQUE SOUSA LIMA.